Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721295-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: JORGE ONOFRE MEDEIROS SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUPOSTA INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a realização de nova perícia, a ser efetivada por experto da área atuarial com especialidade em previdência complementar. 2. O art. 480 do Código de Processo Civil confere ao Juízo singular a faculdade de determinar, de ofício ou mediante requerimento da parte, a realização de nova perícia, sempre que entender que a matéria controvertida não está suficientemente esclarecida. 2.1. Hipótese em que o valor foi apurado por dois expertos, um especialista em atuária e outro em contabilidade, sendo que a conclusão oferecida pelo segundo laudo pericial converge com a conclusão constante no último laudo complementar apresentado pelo primeiro perito. 2.2. É desnecessária a realização de nova perícia se as partes tiveram oportunidade de exigir esclarecimentos a respeito do laudo pericial e o segundo experto designado, ao oferecer laudo complementar, ratificou as conclusões explicitadas, tendo confirmado a quantia devida, resultante da utilização dos critérios fixados na sentença, sendo que não foram apresentados elementos objetivos específicos aptos a demonstrar a existência de incorreção no cálculo formulado pelo segundo experto. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, 3o, 7o, 18, caput e §3o, 19, 21, todos da Lei Complementar 109/01, 6o e 7o, ambos da Lei Complementar 108/01, tecendo considerações acerca do laudo pericial contábil e da necessidade de perícia realizada por expert atuário. Articula sobre a observância aos princípios do equilíbrio atuarial da precedência de custeio. Suscita a priorização da proteção do equilíbrio atuarial do Plano de Benefícios. Pontua, ainda, que a incidência dos índices expurgados não afetará a reserva matemática, bem como defende a aplicação do Tema 943 ao caso concreto. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer, assim, seja apreciada a assertiva para reconhecer que o valor creditado em favor do recorrido a título de Reserva de Transferência foi superior às respectivas Reservas de Poupança, não gerando prejuízo ao mesmo, ou, alternativamente, seja realizada perícia atuarial no feito para declarar que não há diferença a ser paga ao recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta 1o, 3o, 7o, 18, caput e §3o, 19, 21, todos da Lei Complementar 109/01, 6o e 7o, ambos da Lei Complementar 108/01 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, também, que o recurso especial não deve prosseguir no que se refere à tese recursal acerca da aplicação do tema 943 ao caso em debate e ao dissídio interpretativo relacionado, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, tal matéria não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se, ademais, que “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028